Tribunal: TJPA
Processo: 0005242-21.2017.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005242-21.2017.8.14.0052

APELANTE: SAMUEL DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0005242-21.2017.8.14.0052

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: SAMUEL DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: DR. LOURIVAL M. S. DE FREITAS- OAB/PA 23.379-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0005242-21.2017.8.14.0052

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: SAMUEL DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: DR. LOURIVAL M. S. DE FREITAS- OAB/PA 23.379-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SAMUEL DA SILVA RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 10996908), que em 25/12/2017, por volta das 10h30min., o apelante tentou furtar a moradia da ofendida Maria Dorielza Lopes Assunção, por meio de escalada, instantes após ter furtado diversos objetos da vítima Dulce de Oliveira do Carmo de Souza.

Consta ainda, que a Polícia Militar foi informada que o recorrente havia sido capturado por populares, tendo os agentes se dirigido até o local, momento em que o conduziram até a delegacia.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 4º, II c/c 14, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 10997244 e 10997245), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16147024) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 16147028).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 16333911)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 10996901 a 10996907).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
Id. 10997244 e 10997245
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Maria Dorielza Lopes Assunção e pela testemunha Francisco Pina da Silva, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de insuficiência de provas, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual, não havendo sequer indícios de que o réu teria sido induzido a erro ao subtrair a motocicleta do ofendido.

Acerca da matéria, transcreve-se o aresto:

“APELAÇÃO CRIME. FURTO. TESE DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO
. Provada a autoria e incomprovada a ausência de dolo, estando a palavra do réu isolada do contexto probatório, resta afastada a tese de erro de tipo essencial. À unanimidade, negaram provimento à apelação, com estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. (Apelação Crime, Nº 70002354868, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS)” (Grifo nosso)

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de furto, não sendo caso de configuração de erro essencial de tipo, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023